Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717796-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS contra a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos nos autos do processo n. 0710878-86.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, promovido por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON. A parte agravante alega, em síntese, que a ação que originou o cumprimento de sentença decidiu pela rescisão contratual do negócio jurídico anteriormente realizado entre as partes, e determinou a devolução dos valores pagos pelo agravante e a restituição de bens aos agravados. Aduz que os agravados evitaram receber os bens, e após longa desídia os bens foram furtados. O agravante sustenta que a situação configura caso fortuito ou força maior, inexistindo culpa do devedor pelo furto, razão por que não pode ser penalizado, em atenção ao artigo 234 do Código Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento de sentença. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Neste momento processual, há dúvida razoável acerca da culpa do agravante pela perda da coisa objeto da obrigação no cumprimento de sentença. Desse modo, e considerando-se que a conversão em perdas e danos depende da apuração da culpa do devedor pela perda da coisa, compreende-se a relevância da argumentação exposta nas razões recursais. Registra-se que a decisão agravada apenas apontou, de forma genérica, que o agravante deveria ser responsabilizado pelo seu “negativo comportamento”, mas não há indicação clara e específica acerca desse comportamento. Além disso, o prosseguimento do feito na origem pode gerar risco de dano grave, considerando-se a iminência dos atos executivos para satisfação da dívida. Dessa forma, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator